Tribunal: STF
Processo: HC 231021
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.027.559/SP, submetido à relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ. 



    Pelo que se depreende, o paciente, denunciado pela prática do crime de integrar organização criminosa (art. 2º, §4º, IV e V, da Lei 12.850/2013), foi absolvido pelo Juízo de primeira instância.



    O Tribunal Regional Federal da 3ª Região deu provimento ao apelo do Ministério Público, para condenar o paciente ao cumprimento da pena de 9 anos de reclusão, em regime fechado, pelo cometimento do delito descrito na denúncia. O acórdão ficou assim ementado: 



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. OPERAÇÃO OVERSEA. TIPICIDADE DA CODUTA. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADO. REFORMA DA SENTENÇA. 



    1. O escopo do crime de organização criminosa é mais abrangente que o do delito de associação para o narcotráfico, restando este abarcado por aquele quando preenchidos os requisitos estabelecidos no art. 1° da Lei n° 12.850/2013. Há, entre as figuras típicas, uma relação de conteúdo e continente.



    2. Não é a mercancia de drogas que define a tipicidade da conduta do agente, mas as especificidades do caso concreto que determinarão a classificação jurídica do fato, que pode, em tese, consubstanciar os crimes de associação criminosa (CP, art. 288), associação para o tráfico (Lei n° 11.343/2006, art. 35) ou organização criminosa (Lei n° 12.850/2013, art. 1°).



    3. No que toca à pluralidade de agentes, o concurso de quatro ou mais pessoas está atendido desde que demonstrada a existência de vinculo associativo estável e permanente entre quatro integrantes, no mínimo, sendo que nesse número podem ser considerados, inclusive, os agentes não identificados ou isentos de pena.



    4. O delito do art. 2° da Lei n° 12.850/2013 é autônomo em relação às infrações penais efetivamente cometidas pela organização criminosa, de modo que o perfazimento de um não repercute na configuração do outro. Por isso, se for o caso, o agente será apenado de forma individualizada por cada um dos crimes perpetrados.



    5. Materialidade, autoria e dolo do delito comprovados. A estrutura criminosa era composta por três células - Gold, Porto de Santos e Mogi - que dividiam entre si as tarefas necessárias à execução dos crimes, especialmente de tráficos de drogas, e a obtenção de vantagens. Além disso, a organização mantinha conexão com outras organizações criminosas, dentre elas a facção denominada PCC e outros grupos sediados no exterior.



    6. O réu tinha a relevante função de abastecer a célula Gold com a cocaína que, ao final, seria remetida ao continente europeu. Além disso, teve participação direta em dois eventos de tráfico transnacional de drogas praticados pelo grupo.



    7. Pena-base majorada considerando as graves circunstâncias do crime e a acentuada culpabilidade.



    8. Incidência das causas de aumento de pena previstas nos incisos IV e V do § 4° do art. 2° da Lei n° 12.850/2013, no patamar de 1/2 (metade), uma vez que se trata de organização criminosa transnacional, que mantinha conexão com outras organizações independentes. A organização criminosa possuía alcance no fornecimento de drogas de países da América do Sul, como Bolívia e Colômbia, e exportava a droga, via Porto de Santos, principalmente para o continente europeu, onde se encontravam as equipes de recebimento da substância ilícita, as quais, por certo, encarregavam-se da revenda e redistribuição ao consumidor final.



    9. Não há que se confundir a circunstância da transnacionalidade da organização criminosa per si, prevista no art. 2°, §4°, V, da Lei n° 12.850/2013, com a definição de organização criminosa, estabelecida no art. 1º, § 1°, da aludida Lei, que se caracteriza pela prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional, circunstância elementar do tipo penal do art. 2° da mesma Lei.



    10. O regime adequado ao início do cumprimento da pena é o fechado. Inteligência do art. 33, CP.



    11. Apelação provida. 



    Em seguida, a defesa interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, do qual o Ministro Relator conheceu para negar provimento ao apelo especial. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. OPERAÇÃO "OVERSEA". PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Segundo o Tribunal a quo, "No caso, encerrada a instrução processual, ficou suficientemente comprovado que R. G. P. G., vulgo Federi, integrava a organização criminosa retratada nos autos, sendo um dos principais fornecedores da cocaína transacionada pelo bando" (fl. 2.030). 



    2. Assim, incabível a modificação do julgado, pois, para concluir em sentido diverso, seria necessário o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, providência vedada em recurso especial conforme disposição da Súmula n. 7 do STJ. 



    3. Além do mais, no tocante ao dissídio jurisprudencial, verifico que não foi demonstrada a similitude fática entre o aresto recorrido e os acórdãos alçados à paradigmas e, para tanto, é insuficiente a simples transcrição de ementas, como no caso. A parte deixou de realizar o confronto analítico e de atender aos requisitos previstos nos arts. 1029, §1º, do Código de Processo Civil e 255, caput e §§ 1º e 2º, do RISTJ. 



    4. Agravo regimental não provido. 



    Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem, para que seja cassado os acórdãos hostilizados para reconhecer a inexistência de provas aptas à manutenção da condenação do paciente. 



    É o relatório. Decido. 



    O Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pela instância ordinária, manteve a condenação do paciente pela prática do crime de integrar organização criminosa, sob os seguintes fundamentos: 



    [...] o Tribunal de origem, após toda a análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluiu pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do acusado pelo crime de organização criminosa (art. 2ª, § 4º, IV e V, da Lei n. 12.850/2013). 



    A título de esclarecimento, colaciono o seguinte trecho do acórdão recorrido (grifei): 



    Em regra, destaca-se na organização criminosa a hierarquia estrutural, o planejamento empresarial, o uso de recursos tecnológicos, o recrutamento de pessoas, a divisão de funções e tarefas, a sofisticada logística da conduta ilegal, a demarcação territorial das atividades ilícitas, a conexão local, regional, nacional e internacional com outras organizações, com o fim de obtenção de vantagem de qualquer natureza. Trata-se da lógica empresarial voltada ao cometimento de crimes. Essa é a hipótese retratada nos autos. 



    No que toca à pluralidade de agentes, consistente no concurso necessário de "4 (quatro) ou mais pessoas" (Lei n° 12.850/13, art. 1°), algumas considerações se fazem necessárias. 



    O preenchimento desse requisito está atendido desde que demonstrada a existência de vínculo associativo estável e permanente entre quatro integrantes, no mínimo, sendo que nesse número podem ser considerados, inclusive, os agentes não identificados ou isentos de pena. 



    Isso significa dizer que, para a caracterização do crime, sob a ótica subjetiva, basta a comprovação da existência de quatro sujeitos associados, ainda que a qualificação de parte deles não tenha sido devidamente apurada ou, então, que algum membro seja isento de pena. 



    A denúncia, disposta em capítulos, descreve a existência de uma complexa organização criminosa, integrada por quase 40 (quarenta) pessoas. 



    Aliás, conforme esclarecido pelo MPF, foi o elevado número de envolvidos que determinou o oferecimento de denúncias de forma fragmentada, com o objetivo de facilitar o processamento dos feitos e, consequentemente, preservar a duração razoável do processo. 



    [...]



    Com base nas aludidas informações, foram realizadas as investigações, com a utilização de diversos e modernos meios legais de colheita de provas, que possibilitaram apreensões, em ocasiões distintas, de expressiva quantidade de cocaína, cerca de 2,7 toneladas, que tinham como destino portos da Europa, fundamentalmente. 



    A estrutura criminosa era composta por três células - Gold, Porto de Santos e Mogi - que dividiam entre si as tarefas necessárias à execução dos crimes, especialmente de tráficos de drogas, e a obtenção de vantagens. Além disso, a organização mantinha conexão com outras organizações criminosas, dentre elas a facção denominada PCC e outros grupos sediados no exterior. 



    Cada um dos núcleos era responsável por uma etapa, que compreendia desde as tratativas com os fornecedores bolivianos e colombianos, a remessa da droga ao Brasil, toda a logística de encaminhamento da cocaína até as imediações do Porto de Santos, sua colocação nos contêineres e, finalmente, nos navios. Os audaciosos planos do grupo exigiam de seus membros uma atuação profissional na execução de suas tarefas, visando impedir que a polícia identificasse a logística criminosa arquitetada pelo bando. 



    A divisão dos investigados entre grupos considera tanto o local geográfico onde estavam baseados os criminosos (Baixada Santista, São Paulo e Mogi das Cruzes), quanto a principal atividade exercida por eles - a logística de remessa da droga para o exterior pelo Porto de Santos e a aquisição de substâncias entorpecentes de países da América do Sul, especialmente Bolívia e Colômbia, bem como sua venda e remessa para o exterior. 



    A Célula Porto, cujos indivíduos estavam situados na Baixada Santista, era responsável pela colocação da droga dentro de contêineres com o objetivo de exportação, por navios, para América Central, África e, principalmente, a Europa. Na Célula Mogi, os indivíduos estavam basicamente localizados na cidade de Mogi das Cruzes, adquiriam a cocaína e contratavam os serviços prestados por criminosos da Célula Porto para a sua remessa ao exterior. 



    A Célula Gold, por sua vez, estava enraizada na zona leste da capital paulista e operava adquirindo cocaína, principalmente de bolivianos, dentre eles o de alcunha "Federi", e de outros traficantes da cidade de São Paulo, a exemplo de "Xuxa", bem como do narcortraficante localizado na cidade de Limeira/SP, apelidado de "Guaximi", "Tico". Além da aquisição da droga, a organização mantinha o esquema de exportação pelo Porto de Santos. 



    O elo entre os criminosos era o Porto de Santos, de onde a droga era escoada para outros países, principalmente situados no continente europeu. 



    Nos países de destino, encontravam-se os criminosos que faziam o recebimento e redistribuição da cocaína. Daí o nome Operação Oversea. 



    [...]. 



    No caso, encerrada a instrução processual, ficou suficientemente comprovado que R. G. P. G., vulgo Federi, integrava a organização criminosa retratada nos autos, sendo um dos principais fornecedores da cocaína transacionada pelo bando. 



    O Delegado de Polícia Federal Osvaldo Scalezi' Junior, ouvido como testemunha, declarou ter trabalhado na Operação Oversea depois da sua deflagração, auxiliando nos trabalhos de finalização. Por isso, não tinha condições de dar detalhes acerca da atuação de cada integrante da organização criminosa. 



    No tocante a R., conhecido pelo nickname Federi, disse que ele era um dos fornecedores de cocaína para o grupo criminoso estabelecido na cidade de Santos, de onde partiam os navios com o carregamento de droga. A cocaína, vinda da Bolívia, tinha como destino inicial a baixada santista. Para tanto, havia uma segmentação de tarefas desempenhadas pelos membros da organização. "É como se fosse uma empresa" e havia uma estrutura montada para o transporte e recepção do entorpecente (CD - fls. 1.309). 



    O DPF Rodrigo Paschoal Fernandes, responsável pelas investigações, fez um longo e consistente depoimento. 



    Relativamente a R., afirmou que "ele era o principal fornecedor de cocaína para a célula Gold". Ele "trabalhava associado" a diversos alvos, tais como Gold, Rita, Juliana, Timão. 



    O DPF disse que o Gold chegou a ir para Bolívia negociar diretamente com ele. Foi R. quem providenciou toda a logística e a droga que seria exportada numa máquina Caterpillar que seria exportada para a África. 



    "Ele era contato frequente de todos da célula Gold, mais especificamente do próprio Gold". 



    A testemunha aduziu que há fotos de R. no aeroporto e que ele utilizava o nome falso de Ivan Federe Menacho. Com relação a logística, disse que a cocaína vinha até o Brasil de helicóptero ou avião e que, já no território nacional, era transportada por caminhões ou carros. 



    O DPF esclareceu que R., ao longo de todo a operação, negociou o fornecimento de cocaína, o que deixa claro a sua participação no crime de organização criminosa. "Ele praticamente aparecia em todas as negociações de entorpecente com a célula Gold", às vezes com outros apelidos. 



    Por fim, aduziu que a organização movimentava somas expressivas de dinheiro e de droga (CD - fls. 1.329). 



    [...]



    É relevante destacar que R. integra a organização criminosa desde o seu inicio, tendo sido apontado nas investigações como um dos principais integrantes da célula Gold. Ele se valia do nickname Federi e se apresentava com o nome falso de Ivan Fabero Menacho. A sua verdadeira qualificação somente foi descoberta no final de 2013, conforme abordado no relatório de inteligência policial (RIP) n° 18/2014 (autos n° 0002800- 46.2013.403.6104, vol. 17) [...]. 



    [...]. 



    A análise de todos esses elementos leva à segura conclusão de que R. ostentava relevante papel na organização criminosa, sendo um dos mais expressivos fornecedores de cocaína ao grupo e articulador de novos negócios. 



    Dessa forma, entendo que se mostra inviável a absolvição do réu, sobretudo em se considerando que, no processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em que é dado ao julgador decidir pela condenação do agente, desde que o faça fundamentadamente, exatamente como verificado nos autos. 



    Portanto, torna-se incabível a modificação do julgado, pois, para concluir em sentido diverso, seria necessário o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, providência vedada em recurso especial conforme disposição da Súmula n. 7 do STJ. 



    Como se vê, as instâncias antecedentes concluíram pela suficiência do espectro de provas que embasou a condenação. 



    Sendo esse o quadro, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria – igualmente – minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual (cf. HC 159624 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016). 



    Habeas Corpus é “ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). É da competência da instância ordinária, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados (v.g , entre outros, HC 94730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112583, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112254, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012). 



    Enfim, a jurisprudência desta CORTE também possui entendimento no sentido de que “é inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 162122 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/10/2018; HC 117252 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1/4/2013; HC 93368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011. 



    Diante desse quadro, em que, por um lado, demarcada a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a matéria foi amplamente examinada e decidida em sede própria, não vislumbro constrangimento ilegal a sanar.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Retifique-se a autuação para fazer constar o nome do paciente por extenso. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de agosto de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente